Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a ressalva de que o veículo “não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”, ID14246200 - Pág. 6. Em síntese, o agravante aduz que as limitações impostas pelo d. magistrado violam o direito de propriedade, previsto no inciso XXII do Art. 5o da Constituição Federal, pois, nos termos do § 3o do Art. 5o do Dec. Lei 911/69, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Argumenta que a referida restrição não encontra respaldo legal para que o bem permaneça no Distrito Federal, tampouco para que se proíba a venda do veículo, de forma que transcorrido o lapso temporal a partir da execução da liminar, ausente purgação da mora, o Agravante pode proceder a remoção e venda do bem. Afirma que o pagamento apenas das parcelas vencidas não possui o condão de purgar a mora, consoante entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo pelo c. STJ. Ao final, colaciona Jurisprudência e pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 14246194 - Pág. 1/2. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença no processo principal em 20/-20/02/2020 – Proc. n. 0700166-94.2020.8.07.0009, a qual julgou procedente o pedido inicial. Ademais, a referida Sentença transitou em julgado em 05/05/2020, conforme Certidão lavrada nos autos principais, ID 62377790 - Pág. 1. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator